Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719821-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFA SHOP LTDA. - ME AGRAVADO: EGNALDO GONCALVES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela Executada SOFÁ SHOP LTDA. - ME, em face do Exequente EGNALDO GONÇALVES VIEIRA e do Executado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença n. 0016987-02.2015.8.07.00007, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante. Custas pagas (ID 26674195). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (decisão, ID 27630635). Intimado, o Agravado EGNALDO GONÇALVES VIEIRA não apresentou contrarrazões (certidão, ID 29656099). Verifica-se que o Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. não foi intimado para responder ao recurso. Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para responder ao agravo interposto, no prazo de 15 (cinco) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. À diligente Secretaria da 3a Turma para que promova a inclusão do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no polo passivo da presente demanda. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 11:46:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador